Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. ADVOGADO. CAUSA DE PEDIR. PATROCÍNIO DA PARTE EXEQUENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ULTIMADO COM BASE NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II). COMPOSIÇÃO PASSIVA. PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PROVIMENTO DEFINITIVO QUE EXTINGUIRA O EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA. MEIO ADEQUADO. FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MANDAMENTAL. DEFLAGRAÇÃO DE MEDIDAS VIA REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU IMPULSO OFICIAL (CPC, ART. 536, §1°). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA RESISTÊNCIA POR PARTE DO DEVEDOR. OBRIGADO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. INÉRCIA E RENITÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTULATÓRIA NO EXECUTIVO SEM NATUREZA JURÍDICA DE IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU E RESOLVIDA NA SENTENÇA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS INFIRMANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, de modo que, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser reservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
3. Cuidando-se de hipótese de cumprimento de obrigação de fazer, não se afigura cabível, como regra, a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença que veicula aludida espécie de obrigação detém natureza mandamental, descerrando a necessidade de observância da sistemática executiva via da qual os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo art. 536, §1o, do estatuto processual, inclusive porque o próprio legislador processual, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previra o cabimento de honorários advocatícios.
4. É um truísmo que o mero aviamento do executivo não dá ensejo, automaticamente, à fixação dos honorários, pois a omissão do devedor no que tange ao cumprimento da obrigação retratada no título exequendo, para tal fim, deve decorrer da postura inerte adotada a partir da deflagração do executivo e regular intimação para cumprimento voluntário, não havendo que se falar, assim, em aplicação do princípio da causalidade decorrente tão somente do fato de a parte credora ter tido de se valer do executivo para lograr compelir o devedor ao cumprimento da prestação perseguida.
5. Deflagrada a fase executiva, intimado o executado e promovendo ele, no prazo assinado, o cumprimento da obrigação de fazer perseguida pelo credor, o havido, somado à constatação de que não aviara manifestação processual dotada de natureza jurídica de impugnação, evidencia que assentira com a apuração promovida e realizara a obrigação, determinando o reconhecimento da quitação com base na prestação realizada, sem a fixação de honorários advocatícios, pois a cominação da verba somente se mostra possível se aferido o não cumprimento voluntário da obrigação ou, em se tratando de executivo aviado em face da Fazenda Pública, se verificada a efetiva resistência, consubstanciada na apresentação de impugnação (CPC, arts. 523, §1°, 536, caput e §§, e 924, inciso II).
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.